Tribunal: STF
Processo: ARE 1559676
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria por tempo de contribuição. Revisão da renda mensal inicial. Inclusão de auxílio-alimentação no salário de contribuição. Natureza remuneratória da verba. Tema nº 244/TNU. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral (Temas RG nº 908 e nº 1.100). Ofensa reflexa à Constituição da República.



    I. Caso Em Exame



    1. Agravo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário proposto em desfavor de acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que reconheceu o direito de inclusão de valores pagos a título de auxílio-alimentação, recebidos por meio de tíquete ou equivalente, na base de cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário por tempo de contribuição.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível incluir, no salário de contribuição para fins de cálculo de aposentadoria, valores pagos a título de auxílio-alimentação antes da Lei nº 13.416, de 2017, e (ii) avaliar se tal controvérsia tem densidade constitucional suficiente para ser analisada por meio de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia sobre a natureza jurídica do auxílio-alimentação — se remuneratória ou indenizatória — é questão de índole infraconstitucional, pois demanda interpretação de legislação ordinária, como a Lei nº 8.212, de 1991, e exame de provas documentais.



    4. O STF, nos Temas nº 908 e nº 1.100 do ementário da Repercussão Geral, firmou entendimento pela inexistência de repercussão geral quanto à natureza jurídica de verbas trabalhistas, inclusive auxílio-alimentação, para fins de contribuição previdenciária.



    5. A reforma do acórdão recorrido exigiria reexame da legislação infraconstitucional e da habitualidade do pagamento da verba, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF, que veda reexame de fatos e provas em recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A controvérsia sobre a inclusão do auxílio-alimentação no salário de contribuição para fins de cálculo da aposentadoria envolve matéria infraconstitucional e não tem repercussão geral, nos termos dos Temas RG nº 908 e nº 1.100. A definição da natureza remuneratória ou indenizatória do auxílio-alimentação depende da legislação ordinária e da análise da habitualidade da verba, vedado o reexame em sede de recurso extraordinário.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. II; 149; 195, caput e § 5º; 201, § 11; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 85, § 11; Lei nº 8.212, de 1991; Lei nº 13.416, de 2017.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 892.238-RG/RS (Tema RG nº 908), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/08/2016; ARE nº 1.260.750-RG/RJ (Tema RG nº 1.100), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020; RE nº 584.608-RG/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, 04/12/2008; ARE nº 1.428.738-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 19/06/20123; ARE nº 1.285.399-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020; ARE nº 889.955-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/11/2015.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo movido em desfavor de decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



     



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RMI DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO DOS VALORES NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 244/TNU. COMPROVAÇÃO DA PERCEPÇÃO DA VERBA. PROCEDÊNCIA. DO PEDIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 63, p. 3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos “apenas para suprir a omissão constatada, indeferindo os pleitos do embargante” (e-doc. 75, p. 2).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos “artigos 2º; 5º, caput; 6º caput; 149, caput; art. 195, caput e § 5º; e art. 201, caput e §11, da Constituição Federal” (e-doc. 78, p. 5). 



    3.1. Sustenta que “a Turma Recursal, ao estabelecer que os valores recebidos a título de auxílio-alimentação no período anterior à Lei 13.416/2017, por meio de tíquete, vale, carnê ou documentos semelhantes, integram o salário de contribuição, sem que tenha havido a incidência da contribuição previdenciária, feriu frontalmente a regra da contrapartida (pois admite a majoração de benefício previdenciário sem prévia fonte de custeio), o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, a competência legislativa, a Separação dos Poderes, o direito social do acesso à alimentação” (e-doc. 78, p. 6). 



    3.2. Afirma que, “no tema 600, o STF reconheceu a existência de repercussão geral em relação ao debate sobre equiparação do auxílio-alimentação entre servidores e empregados e assentou o caráter indenizatório da verba, que não se incorpora à remuneração, de sorte que a existência de repercussão em relação a esta matéria já foi reforçada pelo STF nestas oportunidades” (e-doc. 78, p. 9).



    3.3. Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido, para que se acolha a seguinte tese: ‘Anteriormente à vigência da Lei n. 13.416/2017, o auxílio-alimentação, pago por meio de vale-alimentação/cartão ou tíquete-refeição/alimentação ou equivalente, não integra a remuneração e nem constitui base de incidência da contribuição previdenciária patronal e do segurado, não compondo os seus valores o período básico de cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário’” (e-doc. 78, p. 23).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta à Constituição da República (e-doc. 83).



    5. A agravante alega que “o auxílio-alimentação, tal como concebido pela política pública de estímulo do direito social ao acesso à alimentação, e fornecido in natura ou por meio de vales e tíquetes pelo empregador, tem natureza indenizatória, e não remuneratória, não incidindo sobre a verba contribuição previdenciária, e a sua inclusão no cálculo da renda mensal de benefício previdenciário fere os artigos 195, caput, e 201, §11, da CF/88, por inexistência de prévia fonte de custeio” (e-doc. 85, p. 9).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso interposto não merece prosperar, por envolver questão de natureza infraconstitucional.



    7. Esta Suprema Corte, em julgamentos de recursos extraordinários afetados à sistemática da repercussão geral, assentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional, da questão relativa à natureza jurídica de diversas verbas percebidas pelo empregado, para fins de enquadramento, ou não, na base de cálculo da contribuição previdenciária.



    8. Faço referência aos julgamentos do RE nº 892.238-RG/RS e do ARE nº 1.260.750-RG/RJ, leading cases dos Temas RG nº 908 e nº 1.100, respectivamente. Em tais oportunidades, foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral:



    Tema RG nº 908: “A questão da definição da natureza jurídica das parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária, quota do trabalhador, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    (RE nº 892.238-RG/RS, Tema RG nº 908, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/08/2016, p. 13/09/2016).



    Tema RG nº 1.100: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    (ARE nº 1.260.750-RG/RJ, Tema RG nº 1.100, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020).



    9. O precedente mencionado na tese firmada no julgamento do Tema RG nº 908, o RE nº 584.608-RG/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, também serviu de fundamento para o julgamento do Tema RG nº 875, definindo-se tese de que, mesmo em relação a servidores públicos do Estado de Rondônia, a natureza jurídica do auxílio-alimentação é questão de natureza infraconstitucional. Confira-se a ementa do leading case de tal tema:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DE RONDÔNIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza jurídica do “auxílio-alimentação” concedido pela Lei 794/1998 do Estado de Rondônia é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”



    (ARE nº 915.880-RG/RO, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 18/02/2016, 29/02/2016).



    9.1. No mesmo sentido, em julgados tratando especificamente da natureza jurídica do auxílio-alimentação, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. TICKET-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO NO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.428.738-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 19/06/2023, p. 28/06/2023, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.285.399-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/12/2020, p. 17/02/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição Previdenciária. Auxílio alimentação. Natureza Jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. O Tribunal de origem julgou a causa exclusivamente com base na legislação infraconstitucional, notadamente nos arts. 3º da Lei nº 6.321/76; 28, § 9º, alínea c, da Lei nº 8.212/91, e 111 do CTN, para concluir que o pagamento do auxílio alimentação em “ticket” ou vale refeição não configuraria pagamento “in natura”, não se enquadrando, portanto, na hipótese versada no citado art. 28 da Lei nº 8.212/91. 2. A afronta aos dispositivos tidos por violados, caso ocorresse, seria de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 889.955-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/11/2015, p. 11/12/2015, grifos nossos).



    9.2. Destaco, ainda, decisão monocrática recente da Presidência deste Supremo Tribunal Federal tratando, precisamente, da mesma questão: ARE nº 1.550.722/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 14/05/2025, p. 15/05/2025.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 63, p. 4), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator